Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004412-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ALAN HELENO DE SOUZA - CPF: 862.529.411-15 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 708.760.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.450.751-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBOS MAJORADOS [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA, EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, NEGATIVA DE AUTORIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA [NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE POLICIAL] - DENÚNCIA OFERECIDA - INQUÉRITO POLICIAL - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - ARESTO DO TJMT - EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATÓRIA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL -

DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - SUPERADA - DENÚNCIA RECEBIDA - EXCESSO DE PRAZO

PREJUDICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
NÃO HOUVE PRISÃO EM FLAGRANTE - INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME PERMANENTE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE APTA
A ENSEJAR ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA
NÃO CONSTATADA - PREMISSAS DO STJ E TJMT -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - SUBTRAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, VEÍCULOS E

OUTROS OBJETOS - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O
“inquérito policial é peça meramente informativa, com caráter inquisitivo, que visa colher elementos suficientes para a propositura da ação penal
” (TJMT,
NU 1004037-46.2018.8.11.0000)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal”
(STJ, HC 586.321/AP).

A
matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.

(STJ, HC no 404.593/PR; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000)

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 141.708/SC).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela autoridade policial foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público e o paciente foi denunciado por crime de ação permanente [organização criminosa]
,
não há ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva
apta a ensejar ilegalidade da custódia
cautelar.

(STJ, RHC no 79.041/MG; TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC no 357.396/MT)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas [proprietários e funcionários das fazendas] - e organização criminosa. (STJ, HC no 551.008/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004412-42.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI E OUTRO

PACIENTE(S): ALAN HELENO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAN HELENO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de incidente processual (NU 1001476-49.2020.811.0042), que indeferiu a revogação da preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa armada - art. 157, §2o-A, I, do CP, art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o acesso ao inquérito policial não teria sido autorizado, a configurar nulidade por cerceamento de defesa; 2) o paciente encontra-se preso, desde o dia 21.1.2021, e
“não existe até hoje uma denúncia formal”
(impetração em 17.3.2021); 3) o paciente não praticou as condutas que lhe foram atribuídas e haveria
“possível erro no reconhecimento fotográfico”
, em razão de semelhança das suas características físicas com terceira pessoa denominada
“Roberto Frageri”
; 4) a prisão do paciente ofenderia o princípio da presunção da inocência; 5) a prisão seria ilegal por ausência de contemporaneidade com os fatos que a ensejaram; 6) a decisão constritiva seria
“genérica”
, sem
“individualização da conduta”
e não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 79872488), com documentos (ID 79878463/ID 79880967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80531975).

O Juízo singular prestou informações

(ID 83532975).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa - Roubo majorado - Requerem os impetrantes, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente com a revogação da prisão e, no mérito, seja a ordem confirmada em definitivo - Alegam excesso de prazo para o oferecimento da denúncia - Prejudicado - Denúncia oferecida - Necessidade de interromper a atividade do grupo - Decisão constritiva fundamentada - Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública - As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Se a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade - A alegação de cerceamento de defesa resta prejudicada pois, conforme dito nas informações seu acesso aos autos já fora realizado, não evidenciando qualquer prejuízo à defesa do paciente - As alegações de 1) ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa; 2) ilegitimidade passiva; 3) inidoneidade do reconhecimento foto - gráfico realizado; constituem o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela de - negação da ordem
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 84093452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.10.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente [e outros 4 coindiciados] com a seguinte fundamentação:

“[...] Em 14/09/2020, por meio o Ofício n. 859/2020/GCCO (Id. 38883210), o Delegado de Polícia Dr. Flávio Henrique Stringueta, da Gerência de Combate ao Crime Organizado, representou por Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar no interesse do Inquérito Policial n. 33/2020/GCCO/MT.

Em sua representação explicitou que o GCCO - Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado possui competência para apurar os crimes perpetrados por organização criminosa, motivo pelo qual os investigadores, após minucioso trabalho, elaboram Relatório Policial, apontando a existência de uma organização especializada em roubos majorados (de defensivos agrícolas), com atuação intensa na região do médio norte do Estado, provavelmente chefiada por Ernandes Santos Borges, vulgo Alemão.

O Delegado de Polícia narrou que, com as diligências realizadas, foi possível identificar que a referida organização criminosa praticou roubos majorados nas Fazendas São Paulo do Cravari (no dia 20/12/2019 - Brasnorte/MT), Tarumã (no dia 06/01/2020 - Diamantino/MT), Arapongas (na data de 10/01/2020 - Nova Maringá), Amazônia (na data de 13/02/2020 - São José do Rio Claro/MT) e Cabeça de Boi (na data de 27/01/2020 - Nortelândia).

Exsurge da narrativa que foi ainda possível descortinar que Ernandes Santos tinha como comparsas Diego Rodrigues Ferreira, Rodrigo Alberto Souza Reis, Alan Heleno de Souza, Marcos da Silva Gomes e Adebaldo Ferreira de Oliveira, os quais foram reconhecidos em termos próprios, sendo que suas condutas se encontram devidamente individualizadas pelas testemunhas/vítimas.

A Autoridade Policial descreveu que os policiais militares da Cidade de Tangará da Serra/MT apreenderam, no dia 31/01/2020, diversas pessoas com armas de fogo, um veículo VW/Saveiro branco e o aparelho celular de uma das vítimas da Fazenda Cabeça de Boi. Esclareceu também que nesta oportunidade foram presos Rodrigo Alberto Sousa Reis e Alan Heleno de Souza, reconhecidos pelas vítimas como autores dos roubos na Fazenda Amazônia (13/02/2020), além de Marcos da Silva, reconhecido como autor do crime da Fazenda Cabeça de Boi (27/01/2020).

Argumentou que o veículo VW/Saveiro branco foi visto por um dos funcionários da Fazenda Cabeça de Boi no dia do roubo e que, possivelmente, foi utilizado na prática do crime na Fazenda São Paulo do Cravari, sendo também utilizado para adquirir presilhas no comércio Mercadão Agrícola, na Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, cujo objetivo era utilizar para imobilizar as vítimas.

Discorreu que na ocorrência supracitada 04 (quatro) suspeitos foragiram do cerco policial, porém 03 (três) deles foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os investigados Ernandes Santos Borges, Diego Rodrigues Ferreira e Adebaldo Ferreira de Oliveira, os quais fizeram de refém José Couto Ferreira e roubaram o seu veículo para fugir. [...]

Por essas razões, representou pela PRISÃO PREVENTIVA de Alan Heleno de Souza, Rodrigo Alberto Souza Reis, Adebaldo Ferreira de Oliveira e Marcos da Silva Gomes e pela medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, nas residências de Rodrigo Alberto Souza Reis e Alan Heleno de Souza. [...]

Apurou-se que o grupo criminoso, composto por 10 (dez) ou mais elementos, é extremamente agressivo, utilizando de armas de fogo curtas e longas e que costumam arrebentar as portas e janelas, agrider os funcionários, atirando nas residências, enquanto subtraem os defensivos agrícolas, ocasionando, assim, grande prejuízo financeiro aos produtores, não só pela subtração dos produtos, mas também pela perda da mão de obra, visto que os funcionários abalados psicologicamente desistem de residir nas fazendas.

Durante as investigações, os investigadores notaram que Ernandes Santos Borges, conhecido por ‘Alemão’, preso pelo roubo de defensivos agrícolas na ‘Operação Fim da Linha’, foi colocado em liberdade no dia 05/12/2019. Segundo o colaborar, o suspeito Ernandes, por ser muito agressivo e usuário de drogas, foi expulso da organização criminosa, formando o seu próprio grupo. Registra-se que o Ernandes foi preso, em 14/11/2018, na Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, permanecendo recolhido até a sua soltura no ano de 2019.

Constou do relatório policial que o primeiro fato que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial ocorreu no dia 20/12/2019, na fazenda denominada ‘São Paulo do Cravari’, no município de Brasnorte/MT, a qual foi invadida por diversos criminosos que portavam armas longas e curtas, usavam coletes balísticos e toucas ‘ninjas’. Na propriedade foram subtraídos defensivos agrícolas, quantia em dinheiro (não especificada), aparelhos celulares e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo.

As vítimas Claudio Roberto Machado Dias e Ailton Tenório estavam no alojamento da propriedade rural quando três indivíduos encapuzados e fortemente armados invadiram o local, arrombaram portas e quebraram aparelhos de internet. Posteriormente, levaram os ofendidos ao barracão de defensivos, onde havia outros criminosos aguardando-os.

Observa-se dos depoimentos prestados pelas vítimas, Cláudio Roberto Machado Dias (Id. 38883709 - pág. 7) e Ailton Tenório (Id. 38883709 – pág. 9) que os criminosos, durante a ação, chamaram um dos comparsas de Alemão e outro de Lagoa. A fazenda denominada ‘Tarumã’, localizada no KM 340 da BR 364, em Diamantino/MT, também foi alvo do grupo criminoso que, fortemente armado e munido de colete balístico, invadiu a propriedade, no dia 06/01/2020, rendendo os funcionários. Em seguida, os criminosos se dirigiram até o escritório da fazenda, quebraram e atearam fogo nos equipamentos de monitoramento e, posteriormente, foram ao local onde se encontravam armazenados os defensivos agrícolas, subtraindo-os (Boletim de Ocorrência n. 2020.7094 – Id. 38883709 – pág. 11/13).

Já no dia 10/01/2020, por volta das 20h30min, a propriedade rural denominada ‘Fazenda Arapongas’, situada no município de Nova Maringá/MT, foi invadida por criminosos fortemente armados, os quais subtraíram os defensivos agrícolas. Em depoimento, as vítimas Jose da Silva Soares (Id. 38883709 - pág. 18/19) e Odair Jose Machado (Id. 38883709-pág. 21) afirmaram que estavam na fazenda quando um indivíduo chegou em uma caminhonete FIAT/TORO, se apresentou como fiscal do Banco do Brasil, indagando se o proprietário da fazenda era Monfroni.

Em seguida, o indivíduo tirou fotos do local, inclusive do barracão de defensivos e após, foi embora. No entanto, por volta das 21h00min, um veículo se aproximou da propriedade rural, verificando, em seguida que se tratava do mesmo carro que fora, horas antes, ao local, sendo que, ao lado da caminhonete, havia quatro assaltantes.

Acresça-se, ainda, que as vítimas reconhecerem Alan Heleno de Souza como sendo o indivíduo que se apresentou na propriedade como fiscal do Banco do Brasil, tirando fotos da fazenda e do local de armazenamento dos defensivos agrícolas, antes da prática delitiva, conforme se vê no termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (Id. 38883709-pág. 20 e Id. 38883709 - Pág. 23), tudo a indicar que o grupo criminoso planejou a execução do roubo. Denota-se também que a vítima Jair Calegaro narrou, no Boletim de Ocorrência n. 2020.27612 (id. 38883709 - pág. 26), que no dia 27/01/2020 sua propriedade rural denominada ‘Cabeça de Boi’, situada no município de Nortelândia/MT, foi invadida por três assaltantes armados. Contudo, como os criminosos não encontraram defensivos agrícolas na propriedade, subtraíram diversos objetos de valor, aparelhos celulares, uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, quatro motosserras e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie.

Nesta ação delituosa, as testemunhas Luciana Maria Pereira e Carlos Eduardo da Costa Silva reconheceram por fotografia a pessoa de Marcos da Silva Gomes como sendo um dos autores do ato criminoso, conforme se depreende dos documentos de Id. 38883709 - Pág. 30 e 33. Com o mesmo modus operandi, a fazenda denominada ‘Amazônia’, situada no município de São José do Rio Claro/MT, por volta das 23h00min, foi invadida no dia 13/02/2020 por criminosos armados, os quais renderam os funcionários e subtraíram os defensivos agrícolas.

A vítima Leandro Luiz da Costa estava no local com seus pais e sobrinhos quando foi surpreendido por dois estouros de arrombamentos de portas, deparando-se, em seguida, com quatro indivíduos portando espingarda e pistola, os quais rederam e anunciaram o assalto (B.O. n. 2020.46985 – ID. 38883709 - Pág. 35/37).

Na sequência, os assaltantes renderam os funcionários da fazenda, rasgaram os pneus dos veículos da fazenda e subtraíram grande quantidade de defensivos agrícolas, aparelhos celulares e dinheiro. Observa-se que, acerca do roubo ocorrido na Fazenda Amazônia, as testemunhas Pedro Soares Mendonça (id. 38883709 - Pág. 38/39), Josevan Pereira de Souza (Id. 38883709 - Pág. 44/45), Rosilene Vicente da Silva (Id. 38883709 - Pág. 46/47), Ademar Floriano Rosa (Id. 38883709 - Pág. 49/51) e Igor de Aguiar Santana (Id. 38883709 - Pág. 52/53) prestaram depoimentos e, por reconhecimento fotográfico, reconheceram como autores do delito os investigados Alan Heleno de Souza, Rodrigo Alberto Souza Reis e Adebaldo Ferreira de Oliveira.

Desta forma, temos que os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma organização criminosa, especializada na prática do crime de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais, cujos integrantes se apresentam fortemente armados e violentos.

Contudo, o possível líder da organização identificado como Ernandes Santos Borges, vulgo ‘Alemão’, detido com alguns de seus comparsas por ação policial no dia 14/11/2018 e posto em liberdade no dia 05/12/2019, faleceu no dia 12/03/2020, na Cidade de Rosário do Oeste. Observa-se ainda que, no dia 31/01/2020, a polícia militar do município de Tangará da Serra/MT logrou êxito em prender criminosos na posse de grande quantidade de armas de fogo, aparelhos celulares e objetos oriundos de roubos e furtos das fazendas da região, sendo que dentre os presos estavam os investigados ALAN HELENO DE SOUZA e RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS.

Outrossim, verificou-se que um dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos assaltantes, pertencia à Luciana Maria Pereira, funcionária da Fazenda Cabeça de Boi, vítima do assalto ocorrido em 27/01/2020. Portanto, dos elementos colhidos observa-se que, após as diligências, a investigação concluiu pela participação dos suspeitos ERNANDES SANTOS BORGES (falecido), DIEGO RODRIGUES FERREIRA (falecido), RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, ALAN HELENO DE SOUZA, MARCOS DA SILVA GOMES e ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. Assim, como bem salientou o Parquet, com o fito de garantir o progresso das investigações se faz necessária a prisão preventiva dos representados RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, ALAN HELENO DE SOUZA, MARCOS DA SILVA GOMES e ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, por haver indícios suficientes de materialidade e autoria por parte deles na consecução dos crimes imputados. [...]

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais. [...]

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo, visando a subtração de defensivos agrícolas e outros objetos das propriedades rurais.

Isto posto, [...], DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALAN HELENO DE SOUZA, RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS DA SILVA GOMES [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - HC NU 1001379-44.2021.811.0000)

Em 4.2.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e dos codenunciados Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Edinaldo Oliveira de Almeida, Rodrigo Alberto Souza Reis, Marcos da Silva Gomes e Alan Heleno de Souza pelos seguintes roubos majorados [emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas]:

a)

“FATO 01 - DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO NA FAZENDA ‘SÃO PAULO DO CRAVARI’, NO MUNICÍPIO DE BRASNORTE/MT”
; data 20.12.2019, por volta das 21h00min; vítimas Cláudio Roberto Machado Dias e Ailton Tenório; objetos/bens subtraídos:
“1.540kg de Proclaim, avaliado em R$361.900,00 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos reais), 400l de Cipermetrina, avaliado em R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 700l de Pirephos, avaliado em R$38.780,00 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais), 1.900l de Engeo Pleno, avaliado em R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) –, R$620,00 (seiscentos e vinte reais), um aparelho celular Samsung J6, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), um celular Samsung J7 Prime, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais) e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo, avaliado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)”
;

b)

“FATO 02 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA’TARUMÃ’, LOCALIZADA NO KM 340 DA BR 364, EM DIAMANTINO/MT”
; data 6.2.2020, por volta das 21h30min; vítima
“a propriedade rural”
; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas - 200l de Pirephos, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), 200l de Bazuka, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 200l de Galil, avaliado em R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), 10l de Certero, avaliado em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), 100l de Fox, avaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 180l de Absoluto, avaliado em R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) –, uma caminhonete D20, cor vermelha, placa KBC 4910, avaliada em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), uma arma de fogo calibre 12, registro no 001270607, avaliada em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), um revólver calibre 38, registro no 002674679, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), uma televisão Panasonic 32’’, avaliada em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) e uma televisão LG 43’’, avaliada em R$1.900,00 (um mil e novecentos reais)”
;

c)

“FATO 03 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘ARAPONGAS’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT”
; data 10.1.2020, por volta das 20h30min; vítimas
Odair José Machado, Denner Gabriel da Silva e José da Silva Soares; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas, um notebook Acer, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma televisão LG 49’’, avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), um receptor de parabólica Century, avaliado em R$400,00 (quatrocentos reais), um GPS Garmin, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), uma motosserra Husqvarna, avaliada em R$1.000,00(um mil reais) e um rifle CBC, calibre 22, modelo 7022, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
;

d)

“FATO 04 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘CABEÇA DE BOI’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA/MT”
; data 27.1.2020, por volta das 16h00min; vítimas Luciana Maria Pereira e Carlos Eduardo da Costa Silva; objetos/bens subtraídos:
“uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), motocicleta CRF, avaliada em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quatro motosserras, avaliadas em R$4.000,00 (quatro mil reais), e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie”
;

e)

“FATO 05

- DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘AMAZÔNIA’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT”
; data 13.2.2020, por volta das 23h; vítimas Leandro Luiz da Costa, Pedro Soares Mendonça, Josevan Pereira de Souza, Rosilene Vicente da Silva, Ademar Floriano Rosa e Igor de Aguiar Santana; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas - 460l de Aproache Prima, avaliado em R$78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais), 120l de Fox, avaliado em R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 120l de Nicosui Furon, avaliado em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 80l de Tiguer, avaliado em R$29.200,00 (vinte e nove mil, duzentos reais), 480l de Jacaré, avaliado em R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), 90l de Seleti Onipec, avaliado em R$9.000,00 (nove mil reais), 120l de Standak, avaliado em R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 80l de Ampligo, avaliado em R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), 75l de Nomolt, avaliado em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 800kg de WG, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), 45l de Fipronil, avaliado em R$8.100,00 (oito mil e cem reais), 60l de Abacus, avaliado em R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 40l de Orkestra, avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais), 60l de Ativo, avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais), 60l de Potrite, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais) -, dois aparelhos celulares Samsung, avaliados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), um celular Apple, Iphone 7, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais), R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie [...].

Impende salientar que, em declarações, a vítima Igor (ID 47965599, fls. 52) alega que quando escutou o barulho, tentou fugir, porém acabou caindo e a porta do local onde estava foi aberta pelo denunciado ALAN, que pisou em seu pescoço e apontou a arma para sua cabeça [...].”
(PJE NU 1001729-03.2021-03.2021.811.0042)

A denúncia foi
recebida pelo Juízo singular em 1o.3.2021 (ID 78121483).

Em 24.3.2021, o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu a revogação da custódia por entender que permanecem os motivos eu a ensejaram (ID 51725880).

A ação penal está na fase de apresentação das respostas à acusação (PJE NU 1001729-03.2021.811.0042).

Pois bem.

O advogado Onesio Antônio de Souza [OAB/MT 19867] solicitou acesso ao inquérito policial [
“vistas dos autos do inquérito policial ou de eventuais peças de verificação preliminar de informações que estejam sob a competência deste douto Juízo, em vias de apuração de suposta prática de infração atribuída a ALAN HELENO DE SOUZA, para adoção de providencias cabíveis por parte seu representante a fim de que seja garantida a efetividade e seu direito de defesa e fiscalização dos procedimentos de produção de elementos informativos relacionados.”
], pelo e-mail da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (
gcco@pjc.mt.gov.br
), mas afirma ter sido negado o pleito
“via ligação”
(ID 79872488).

No sistema penal vigente, não há previsão legal de contraditório na fase investigativa, embora não seja ilegal ou irregular a atuação da defesa técnica. Ocorre que, na investigação, o sigilo é imprescindível para a identificação de autoria e prova de materialidade (CPP, art. 20).

De toda sorte, o órgão do Ministério Público [Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO] ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juiz da causa, sendo o inquérito policial peça meramente informativa, com caráter inquisitivo, que visa colher elementos suficientes para a propositura da ação penal (TJMT,
NU 1004037-46.2018.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.7.2018).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal”
(STJ, HC 586.321/AP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 28.8.2020).

Nesse quadro, não se constata ilegalidade apta a desconstituir a segregação provisória.

Em seu turno,
a matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo

(STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).

Por sua vez,
a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 141.708/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.4.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre as datas dos roubos e a decretação da custódia preventiva, verifica-se que o paciente não foi preso em flagrante.

Consta da decisão constritiva que o d
elegado de Polícia [Flávio Henrique Stringueta], da Gerência de Combate ao Crime Organizado, em 14.9.2020, “
representou por Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar no interesse do Inquérito Policial n. 33/2020/GCCO/MT
”, oportunidade em que relatou terem sido realizadas diligências que possibilitaram identificar a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de “
roubos majorados nas Fazendas São Paulo do Cravari (no dia 20/12/2019 - Brasnorte/MT), Tarumã (no dia 06/01/2020 - Diamantino/MT), Arapongas (na data de 10/01/2020 - Nova Maringá), Amazônia (na data de 13/02/2020 - São José do Rio Claro/MT) e Cabeça de Boi (na data de 27/01/2020 - Nortelândia)”.

A prisão foi decretada em 26.10.2020, o paciente preso em 21.1.2021, e a denúncia oferecida em
4.2.2021
.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“3. Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (17/9/2015) e a prisão preventiva (29/6/2016).”
(RHC no 79.041/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

Ademais, o crime de organização criminosa

pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações em dezembro de 2019, a ação dos seus membros perpetuou-se durante o ano 2020, a afastar a alegação de extemporaneidade (TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.2.2021).

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Em relação aos pressupostos da custódia cautelar, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, “
composta por 10 (dez) ou mais”
pessoas,

voltada à prática de subtração de defensivos agrícolas, veículos e
“outros objetos das propriedades rurais”
na Região do Médio Norte de Matogrosso

[Tangará da Serra, Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e Nova Maringá], mediante invasão das fazendas por, no mínimo, 4 (quatro) agentes,
“armados e munidos de colete balístico e toucas ninja”
, arrombamento de portões/portas, destruição de bens e equipamentos de monitoramento e ameaças aos funcionários, bem como na necessidade de interromper as atividades criminosas.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, ao consignar que teria atuado no planejamento dos crimes, pois foi reconhecido por Jose da Silva Soares e Odair Jose Machado [vítimas do roubo cometido no dia 10.1.2020, na Fazenda Arapongas, em Nova Maringá/MT], como sendo a pessoa
“que se apresentou na propriedade como fiscal do Banco do Brasil, tirando fotos da fazenda e do local de armazenamento dos defensivos agrícolas, antes da prática delitiva”.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(HC no 357.396/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.10.2016)

Portanto, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que o paciente estaria envolvido em organização criminosa armada, voltada à prática de delitos contra o patrimônio em área rural. Consta da denúncia que
“o grupo criminoso é extremamente agressivo com as vítimas, são fortemente armados com armas curtas e longas e ao chegarem nas fazendas, estouram janelas, agridem funcionários”, “a fim de subtraírem defensivos agrícolas, causando prejuízos milionários aos agricultores, os quais estavam com dificuldades em manter os funcionários nas fazendas em razão do grande terror ocasionado pelos malfeitores”
(Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça (PJE NU 1001729-03.2021-03.2021.811.0042)

Logo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas [proprietários e funcionários das fazendas] - e organização criminosa (STJ, HC no 551.008/SC - Relator: Mina. Laurita Vaz -

21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021